Tribunal: TJMT
Processo: 0004779-06.2005.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de recurso de apelação distribuído à este Juiz de Direito Convocado em razão do julgamento proferido quando estes autos pertencia ao estoque da Câmara Temporária de Direito Público e sob a minha relatoria.
No entanto, a Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019 que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece em seu artigo 3o, § 4o que os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência:
§ 4o Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência.
Com efeito, os novos processos distribuídos não têm o condão de gerar prevenção aos membros da Câmara Temporária, pois estes não passaram a substituir os antigos relatores, apenas assumiram o acervo que existia.
Assim, salvo melhor juízo, não se aplica aos Juízes de Direito que compõem a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, a regra de redistribuição, por prevenção, prevista no art. 80, §1o, do RITJ/MT.
Há de se lembrar, outrossim, que deve ser considerada a remoção do Des. José Zuquim Nogueira, para outro órgão fracionário, para se aferir a regra da prevenção, que, como se sabe, é do Juízo e não do Juiz.
Ante o exposto, em atenção o artigo 3o, § 4o, da Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019, que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, data maxima venia, devolvo os autos, para que seja observada a norma regimental de distribuição (art. 80, § 2o).
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado